Tribunal: TJDFT
Processo: 0743228-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. ACUSAÇÕES RECÍPROCAS. PERTUBAÇÃO DE SOSSEGO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 2.1. No caso, não se verifica a probabilidade do direito, pois as acusações recíprocas de perturbação sonora, evidenciadas por ocasião da apresentação de reconvenção, demonstram a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória a fim de se apurar a correção da imputação de alegada violação a direito de vizinhança, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.